Tribunal: STJ
Processo: 0002841-17.2024.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874630 - SP (2025/0075398-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Tribunal de origem inadmitiu recurso especial interposto pelo recorrente, que se
opunha ao acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito contra decisão do
Juízo de primeiro grau, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar a
demanda criminal.
3. O recorrente alega que o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, e insiste nas
alegações do recurso especial, sustentando violação à legislação federal e buscando a
manutenção do caso na Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
argumentos específicos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos específicos que demonstrassem o
desacerto da decisão monocrática, limitando-se a repetir as alegações de mérito do
recurso especial.
6. A aplicação da Súmula no 182, do STJ é cabível, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar argumentos específicos que
demonstrem o desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da
Documento eletrônico VDA49784960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 61307413-1f55-4081-8c5e-392325d0b3f9

dialeticidade. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 182 do STJ.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 61307413-1f55-4081-8c5e-392325d0b3f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874630 - SP (2025/0075398-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Tribunal de origem inadmitiu recurso especial interposto pelo recorrente, que se
opunha ao acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito contra decisão do
Juízo de primeiro grau, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar a
demanda criminal.
3. O recorrente alega que o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, e insiste nas
alegações do recurso especial, sustentando violação à legislação federal e buscando a
manutenção do caso na Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
argumentos específicos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49784961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:53
Código de Controle do Documento: 54ebcb17-1883-42bd-9893-ebed93be637c

5. O agravo regimental não apresentou argumentos específicos que demonstrassem o
desacerto da decisão monocrática, limitando-se a repetir as alegações de mérito do
recurso especial.
6. A aplicação da Súmula no 182, do STJ é cabível, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar argumentos específicos que
demonstrem o desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da
dialeticidade. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 182 do STJ.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DE MORAES
SILVA contra contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu recurso especial
interposto pelo ora recorrente se opondo ao acórdão que negou provimento a recurso em
sentido estrito interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que reconheceu a
competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a demanda criminal em discussão
no autos.
No presente agravo regimental o recorrente afirma que realiza por meio do
agravo em recurso especial a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o seu recurso especial na origem.
Ainda, em seguida o recorrente insiste nas mesmas alegações do recurso
especial, sustentando haver violação à legislação federal, buscando a manutenção do caso
na Justiça Estadual.
Documento eletrônico VDA49784961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:53
Código de Controle do Documento: 54ebcb17-1883-42bd-9893-ebed93be637c

Além disso, diz que não há na hipótese o óbice da Súmula no 7, do STJ,
sustentando que não se aprofundou no contexto das provas.
Ao fim, requer que o presente agravo seja provido para que seja julgado o
mérito do seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o seu
recurso especial seja conhecido e provido.
Adiante, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 279-280, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a afirmar
genericamente que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e a repetir as alegações da sua pretensão de
mérito, sendo que em nenhum momento se contrapôs efetivamente ao fundamento
quanto ao defeito do seu agravo em recurso especial.
Dessa maneira, cabia ao ora recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o
tendo feito, não há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento
firmado pela Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta
que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
).
03/07/2023

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA49784961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:53
Código de Controle do Documento: 54ebcb17-1883-42bd-9893-ebed93be637c

5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023).

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49784961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:53
Código de Controle do Documento: 54ebcb17-1883-42bd-9893-ebed93be637c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0075398-4
AREsp 2.874.630 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028411720248260037 15042611720238260037
2841172024826003715042611720238260037 441422023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Propriedade Intelectual - Violação de direito autoral
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155=40188434980@
2025/0075398-4 - AREsp 2874630 Petição : 2025/0029584-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:01:45
Código de Controle do Documento: E2D86988-DB8F-4BBE-897C-4D2FE5940B74